Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. TÍTULO PÚBLICO DO SÉCULO PASSADO. VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Sendo o caso de rescisão contratual por inadimplemento, atrai-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O princípio da publicidade, previsto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao princípio democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica.
3. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na produção de prova pericial, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, é poder-dever instrutório do magistrado, insculpido no art. 370 do Código de Processo Civil, o deferimento da realização da prova, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual.